Tribunal: STF
Processo: ARE 1576272
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. MANIFESTA INADEQUAÇÃO. SÚMULA 281/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão por meio da qual negado provimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. A parte agravante postula a flexibilização do enunciado sumular n. 281/STF.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática de ministro do STJ, considerada a ausência de exaurimento da instância na origem, tendo em vista o disposto no art. 102, III, da CF/1988.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Conforme prevê o art. 102, III, da CF/1988, cabe ao STF julgar, mediante recurso extraordinário, causas decididas em única ou última instância, de modo que a interposição antes de esgotada a via recursal na origem esbarra no óbice versado na Súmula 281/STF.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.